Tribunal: TJMT
Processo: 1012475-93.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012475-93.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DOGIS COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE USO DOMESTICOS LTDA - CNPJ: 43.381.636/0001-33 (EMBARGANTE), LEONARDO MASSAMI PAVAO MIYAHARA - CPF: 293.862.778-59 (ADVOGADO), MARIANA BESSI FAVERO BARBOSA - CPF: 332.523.398-89 (EMBARGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO PELA IMPETRANTE. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda
Pública
e, em sede de remessa necessária, retificou a sentença para consignar a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05.4.2022.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois a retificação operada em sede de remessa necessária limitou-se a explicitar que o termo
"início da vigência da Lei Complementar n. 190/2022"
corresponde à data de 05.4.2022, sem modificar substancialmente o conteúdo da sentença de primeiro grau.

4. A impetrante não interpôs recurso de apelação contra a sentença que limitou a proteção até 05.4.2022, operando-se a preclusão. A pretensão de ampliar a proteção para todo o exercício de 2022 demandaria modificação da sentença, o que não é possível em sede de embargos de declaração sem recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
Não configura omissão a ausência de aplicação de modulação de efeitos que demandaria modificação da sentença de primeiro grau quando a parte não interpôs recurso de apelação, operando-se a preclusão
".

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF, art. 150, III, "c"; LC n. 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.266 (RE 1.426.271/CE).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DOGIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE USO DOMÉSTICO LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de remessa necessária, retificou a sentença para consignar a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05.4.2022.

Como causa de pedir recursal, a embargante alega omissão quanto à aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266, que afasta a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023 e não recolheram o tributo.

Sustenta que, tendo ajuizado o mandado de segurança em 04.4.2022, enquadra-se na modulação e faz jus ao afastamento da exigência durante todo o exercício de 2022.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
DOGIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE USO DOMÉSTICO LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de remessa necessária, retificou a sentença para consignar a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 05.4.2022.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”.

A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.266, que afasta a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023. Todavia, não assiste razão à embargante.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o recurso de apelação foi inter
posto exc
lusivamente pelo Estado de Mato Grosso. A impetrante, ora embargante, não interpôs recurso de apelação contra a sentença de primeiro grau. A sentença concedeu a segurança para determinar que as autoridades impetradas se abstivessem de exigir o ICMS-DIFAL
"até o início da vigência da Lei Complementar nº 190/2022"
.

O v. acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública e, em sede de remessa necessária, apenas retificou a sentença para explicitar que o início da vigência da LC 190/2022 corresponde à data de 05.4.2022.

A retificação operada
não modificou substancialmente o conteúdo da sentença
, pois a Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 05.1.2022, estabeleceu em seu art. 3º que entraria em vigor após noventa dias, ou seja, em 05.4.2022.

Portanto, a expressão
"até o início da vigência da Lei Complementar nº 190/2022"
e a data
"05.4.2022"
traduzem exatamente o mesmo marco temporal. A retificação limitou-se a conferir maior clareza ao julgado, explicitando a data correspondente ao termo utilizado pela sentença, sem alterar o resultado favorável
à
impetrante.

Nesse contexto, não há omissão no acórdão embargado. A pretensão da embargante de estender a proteção para todo o exercício de 2022, com fundamento na modulação do Tema 1.266, demandaria a modificação da sentença de primeiro grau, que limitou a proteção até 05.4.2022.

Se a impetrante pretendesse ampliar essa proteção, deveria ter interposto recurso, o que não foi feito. Ao não recorrer, conformou-se com os limites estabelecidos na sentença, operando-se a preclusão. Não é possível, em sede de embargos de declaração, ampliar o objeto do julgado para além dos limites da sentença, sem que a parte tenha manejado recurso adequado.

O v. acórdão embargado julgou nos exatos limites da controvérsia recursal, negando provimento à apelação do Estado e mantendo a sentença favorável
à
impetrante. A retificação apenas explicitou o marco temporal já estabelecido, sem modificação substancial.

Portanto, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025